Tribunal: STF
Processo: ARE 1325701
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Afasto o sobrestamento anteriormente determinado.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar RE 684.261-RG/PR, Ministro Luiz Fux, (posteriormente substituído pelo RE 677.725/RS, Ministro Luiz Fux) Tema 554/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa a “fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social“, em acórdão que está assim ementado: 
     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO. RISCOS ACIDENTAIS DO TRABALHO. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. DISCUSSÃO SOBRE A FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA. DELEGAÇÃO PARA REGULAMENTAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTE DO SUPREMO NO RE 343.446-2, RELATOR MINISTRO CARLOS VELLOSO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.”
    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pela tese do Tema 554/RG, determino, com base no art. 328 parágrafo único do RISTF, a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator